Tribunal: TJDFT
Processo: 0753886-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu, como base de cálculo do ITBI, o valor transacionado entre as partes em aquisição do imóvel e condenou o ente federado a restituir a diferença do tributo cobrada a maior.

2. O Embargante aduz que o julgado encontra-se maculado de contradições no que se refere à correção do valor restituível. Sustenta que, de acordo com o art. 167, parágrafo único, do CTN, o marco inicial dos juros incidentes sobre o valor da condenação corresponde ao trânsito em julgado. Argumenta que a sentença, ao fixar a Selic, a incidir a partir do desembolso, não levou em consideração que a taxa compõe-se de correção e monetária e juros, sendo, portanto, índice composto.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste vício na forma aduzida. Tratando-se de hipótese de condenação de natureza tributária (repetição de indébito), aplica-se a Taxa SELIC, único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública, que inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa real de juros, a incidir desde a data que houve o pagamento indevido (Tema 905 do STJ). O termo inicial da incidência da taxa foi fixado de acordo com a Súmula 162 do STJ.

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.